Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-35.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019061-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELANTE), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELADO), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS” - BANCÁRIO -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIDA -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

3. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação.

4. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais

6. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

7. Sentença mantida.

8. Recurso da autora desprovido.

9. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos tanto pela autora
MARIA DA PENHA DE JESUS
quanto pela ré
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Revisão Contratual combinada com Restituição de Valores e Danos Morais” n.º
1019061-35.2023.8.11.0002
,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando a revisão do contrato de empréstimo discutido nos autos referente aos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se, inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contado da contratação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange à restituição do indébito, pugnando seja determinada a devolução em dobro dos valores; bem como à configuração dos danos morais diante das práticas abusivas realizadas pela parte adversa.

A instituição bancária, por sua vez, ao interpor seu recurso de apelação, suscita, preliminarmente, acerca da necessidade da cassação da sentença por ausência de fundamentação eis que deveria considerar e enfrentar todos os elementos e argumentos apresentados pelas partes que tenham o poder de influenciar o resultado do julgamento; bem como por cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização da prova pericial a fim de demonstrar que a taxa de juros pactuada está adequada ao caso concreto.

Alega haver inépcia da petição inicial considerando que deixar de indicar expressamente qual cláusula do contrato pretende ver revisada.

Informa que a composição das taxa de juros possui relação direta com o risco envolvido na operação.

Defende a impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios sem a análise das peculiaridades do caso concreto, alegando a necessidade de análise do relacionamento do cliente com a instituição e histórico de negativações e protestos; perfil de risco de crédito do tomador e fontes de renda do cliente; valor, forma e prazo de pagamento e as garantias ofertadas.

Menciona que a taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado, tendo em vista que a parte Autora não comprova que conseguiria obter empréstimo em outra instituição com taxa de juros mais vantajosa, não podendo ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Aponta que “
a média de taxas pelo Banco Central com o objetivo de acompanhar o setor de crédito, sem a necessária segmentação por mercado, implica evidente distorção de dados, afastando da ‘taxa média’ o status de referencial útil para a apuração de suposta abusividade
”, defendendo que a taxa média não se presta a avaliar suposta abusividade.

Expõe acerca do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, enfatizando que (i) a revisão taxa de juros é medida excepcional; e, para haver eventual revisão na taxa de juros cobrada, (ii) o consumidor deverá comprovar a abusividade na cobrança, que o coloque em situação de desvantagem exagerada; citando que a sentença prolatada não observou as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça bem como a inexistência de qualquer abusividade das taxas cobradas.

Diante do exposto, pugnando pela necessidade de manutenção do contrato nos seus exatos termos, requer seja seu recurso provido.

Contrarrazoando o recurso interposto pela instituição bancária, defende a autora haver onerosidade excessiva no negócio entabulado, pugnando pela correta aplicação das taxas médias para empréstimo consignado bem como mencionando acerca do baixo nível de conhecimento técnico do autor, caracterizando-se vício de consentimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão Contratual combinada com Restituição de Valores e Danos Morais” n.º 1019061-35.2023.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a revisão do contrato de empréstimo discutido nos autos referente aos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se, inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC contado da contratação; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consoante relatado em sentença, insurge a parte a autora contra o contrato de empréstimo n.º 050610020225 estabelecido com a instituição bancária ré, no qual tomou o crédito de R$ 1.855,39 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), com taxa efetiva de juros mensal em 22% e anual em 987,22%.

Sentenciando o feito, considerando haver incidência de taxa de juros em exorbitância, julgou parcialmente procedentes os pedido autorais, determinando a revisão dos juros aplicados bem como a restituição do indébito de forma simples; motivo pelo qual, irresignada; motivo pelo qual, irresignadas, interpuseram as partes recurso de apelação.

Ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assiste razão.

Prefacialmente, anota-se que, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Assim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão
” (TJMT - N.U 1035437-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

A instituição bancária apelante, apesar de requerer seja configurada inépcia da inicial alegando ausência de indicação de qual cláusula do contrato pretende ver revisada, a autora elencou corretamente suas irresignações, sendo, portanto, afastado tal argumento.

Ao caso, cumpre asseverar que a possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013).

Com efeito, considerando a jurisprudência pátria e tendo como base as informações expostas pela parte autora, estamos diante da hipótese do inciso V do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

No caso em apreço tem-se que as partes pactuaram o contrato de empréstimo n.º 050610020225, com taxa mensal de juros em 22% e anual em 987,22%; tendo como custo efetivo total (CET) 984,41%.

Ainda, informa o autor que a tabela de juros fornecida pelo Banco Central do Brasil em créditos pessoais consignados para pensionistas do INSS possuía juros anual de 21,77%, de modo que, ao valor financiado, mensalmente deveria ser aplicado o juros de 1,65% ao mês, gerando assim parcelas de R$ 171,70 (cento e setenta e um reais e setenta centavos).

Portanto, como se vê, a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação.

Diante do exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação
” (TJMT - N.U 1001228-51.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Portanto, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas, como ocorre no caso dos autos, a qual deve readequada à média de mercado da época da contratação.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, imperioso é mencionar que “
a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
” (TJMT - N.U 1031216-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

Ainda, considerando os argumentos levantados pela instituição bancária, cumpre expor que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, deixando de majorar a verba honorária em razão do desprovimento de ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024